Tribunal: STF
Processo: HC 244179
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CRISTIANO FERREIRA DA ROCHA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1506418- 13.2021.8.26.0625).



    Consta dos autos que o Tribunal de origem, em sede de apelação criminal, manteve a condenação do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. II, c/c o art. 61, inc. II, alínea “h”, ambos do Código Penal, às penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias-multa (fls. 31-36).



    Neste mandamus, o impetrante sustenta que é indevida a fixação do regime prisional fechado, considerando que a reprimenda do paciente foi estabelecida em quantum inferior a 8 anos.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição do contramandado de prisão e a alteração do regime prisional.



    É o relatório.



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, há fundamentação apta a manter a fixação do regime prisional fechado, consoante se observa da seguinte fundamentação do acórdão recorrido (fl. 36):



    (...) Na primeira fase, a pena-base foi fixada acimado mínimo legal, diante dos maus antecedentes do apelante, considerando duas condenações com trânsito em julgado, bem como pela circunstância judicial referente à conduta social, tendo assim fundamentado: “há informação às fls. 278 de que a 3ª execução estava vigente, fato que demonstra que a conduta social do réu é mais reprovável, pois evidencia seu caráter desvirtuado, um verdadeiro comportamento social inadequado, descomprometido com o cumprimento da ordem e da lei, evidenciando não estar preparado para o retorno do convívio social, até porque, de acordo com o artigo 36 do Código Penal, o regime aberto se baseia na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, ausentes ao réu”, tudo para justificar o acerto na exasperação da pena-base em 1/5 (um quinto). Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência e por ter sido o crime cometido contra pessoa maior de 60 anos de idade (vítima com 73 anos de idade à época dos fatos), tendo a pena sido acrescida em mais ¼ (um quarto), tornando-a definitiva em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados no mínimo legal, diante da ausência de outras causas de aumento ou diminuição. O regime inicial para o cumprimento da pena, contra o qual também não se insurge o apelante, deve ser mesmo o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, considerando-se as circunstâncias judiciais negativas, além de ser o apelante é reincidente. (...)



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 2).



    Ao final, busca-se:



    [...] a expedição do contra-mandado de prisão, para que aguarde o julgamento deste HC em liberdade, em caráter subsidiário, pugna-se apenas pela alteração do regime prisional inicial diverso ao fechado, diante da inteligência do art. 33 §§ 2 e 3, c.c. o art. 59 ambos do Código Penal, por ser pena inferior a oito anos (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator